Tribunal: TJSP
Processo: 1002047-29.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
COMPRA E VENDA – Aquisição de telefone celular com defeito, não reparado ou substituído - Ação de indenização por danos materiais e morais – Acolhimento dos pedidos – Apelação - Devolução do valor pago, com acréscimos legais, na forma do art. 20, II, CDC – Prejuízo moral, no entanto, não evidenciado à vista dos fatos articulados na petição inicial – Situação corriqueira na vida em

Ementa:
COMPRA E VENDA – Aquisição de telefone celular com defeito, não reparado ou substituído - Ação de indenização por danos materiais e morais – Acolhimento dos pedidos – Apelação - Devolução do valor pago, com acréscimos legais, na forma do art. 20, II, CDC – Prejuízo moral, no entanto, não evidenciado à vista dos fatos articulados na petição inicial – Situação corriqueira na vida em sociedade, já resolvida com a devolução do valor de aquisição e acréscimos legais - Ausência de demonstração probatória em outro sentido – Sentença alterada - Recurso provido.